Tribunal: TJDFT
Processo: 0746388-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746388-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO, CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO, IZAURA VALERIO AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por WAGNER CANHEDO AZEVEDO contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0726556-28.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO E OUTROS, deferiu a tutela pleiteada pelos autores para suspender o registro da 36a alteração contratual da empresa VIPLAN – Viação Planalto LTDA., perante a Junta Comercial do DF (ID 70648815 da origem). Em petição de ID 21529527, os agravados informam a prolação da sentença, a qual, confirmando a tutela anteriormente concedida, julgou procedentes os pedidos e extinguiu o feito (ID 77120119 — origem). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, denota-se que, de fato, houve a prolação da sentença no processo de origem. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator